Tribunal: TJDFT
Processo: 0704042-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). EFEITOS CONCRETOS DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE TRIBUTO OU MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA TRIBUTÁRIA.
1. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal, tendo como fato gerador correspondente a circulação de mercadorias, bem como prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, nos termos do art. 155, II da Constituição de Federal de 1988.
2. A sistemática do referido imposto foi significativamente alterada pela Emenda Constitucional no 87 de 2015, que passou a prever medidas capazes de equilibrar a distribuição da arrecadação do referido tributo, ante as mudanças ocorridas no mercado, tendo em vista a venda de mercadorias por meio da internet. O recolhimento do referido imposto se materializou a partir das normas previstas pela Lei Complementar 87 de 1996, bem como pelo Convênio ICMS 93/2015. Contudo o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.287.019 em conjunto com a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.469/DF (Tema 1093), entendeu pela necessidade de edição de Lei Complementar com vistas a regulamentar a matéria, modulando os efeitos da decisão para declarar a inexigibilidade do ICMS/DIFAL a partir do exercício financeiro de 2022, ressalvadas as ações em curso no dia do julgamento.
3. Em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional editou a Lei Complementar no 190/2022, publicada em 05 de janeiro de 2022, alterando a Lei Complementar no 87/1996 e regulamentando o recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL).
4. Não se aplica à Lei Complementar no 190/2022 os princípios da anterioridade anual e nonagesimal previstos no art. 150, III, “b” e “c” da Constituição Federal de 1988. Tais limitações ao poder de tributar se justificam nas hipóteses em que a Lei instituir tributo novo ou aumentar alíquota tributária, não podendo interpretações da legislação infraconstitucional ocasionar a criação de institutos não previstos pela norma constitucional. Precedentes.
5. O princípio da anterioridade, seja em sua abrangência anual ou nonagesimal, tem como escopo a proteção ao contribuinte da ocorrência de eventual surpresa na instituição de tributo ou majoração de alíquota, com a finalidade de evitar invasão indevida na esfera econômica privada.
6. A edição da Lei Complementar no 190/2022 não ocasionou a instituição de tributo ou aumento de alíquota tributária, na forma prevista pela Constituição Federal, na medida em que a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS já era uma realidade desde a sua instituição pela Emenda Constitucional 87 de 2015. A nova legislação foi editada com o propósito de regulamentar a matéria, em atendimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, tratando de tributo já existente, cuja alíquota final não foi alterada.
7. O Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7066/DF, perante o Colendo Supremo Tribunal Federal, decidiu em 17/05/2022 pelo indeferimento de medida liminar que questiona a aplicabilidade do princípio da anterioridade à Lei Complementar no 190/2022, entendendo que a nova legislação não instituiu tributo novo, tampouco aumentou alíquota tributária, devendo ter aplicação imediata.
8. A Lei Complementar no 190/2022 apenas regulamentou a cobrança do ICMS/DIFAL, não havendo instituição de nenhum evento que seja capaz de causar surpresa ao contribuinte, motivo pelo qual não deve observar o princípio da anterioridade.
9. A partir de uma interpretação conjunta dos paradigmas definidos no presente acórdão, bem como da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.287.019 em conjunto com a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.469/DF (Tema 1093), conclui-se que a inexigibilidade do ICMS/DIFAL deve prevalecer apenas no período compreendido entre o dia 01/01/2022 (início do exercício financeiro de 2022) até 04/01/2022 (data anterior à vigência da Lei Complementar 190/2022).
10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.